Tribunal: TJMT
Processo: 1014273-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA No 1014273-86.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA
IMPETRANTE: JULIANO MARTINS DA SILVEIRA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE JACIARA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Mandado de Segurança impetrado por JULIANO MARTINS DA SILVEIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos n. 2382-89.2019.8.11.0010, código 129405, que indeferiu o pedido de restituição do veículo Toyota Corolla XEI, 2.0, Flex, cor prata, placa MLJ0515/MT, chassi 9BRBD48ESE2630203, e determinou o acautelamento do bem móvel à Agência Regional de Inteligência do 4o Comando Regional da Polícia Militar.
O impetrante sustenta que: 1) seria proprietário do bem apreendido; 2) “considerando que o recurso previsto para obstar o ato impugnado não foi utilizado, resta caracterizada a possível ocorrência de violação a direito líquido e certo seu”; 3) o veículo foi apreendido quando o impetrante fazia uso de substância entorpecentes na via pública, e não comercializava drogas; 4) ao prisão em flagrante ocorreu em 06.06.2019 mas até o presente momento o inquérito não foi encerrado; 5) “o automóvel apreendido não interessa mais ao processo, haja vista que já fora realizada perícia sobre ele, bem como, por sua natureza, não tem qualquer relevância para a instrução do feito, pois tornou-se inócuo para a prova da materialidade ou autoria de eventual delito. Além disso, trata-se de objeto de uso lícito, razão pela qual sua restituição é permitida”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que lhe seja restituído o veículo (ID 49306482), com documentos (ID 49306483/ID 49320037).
Relatos.
Este Mandado de Segurança deve ser admitido porque não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 5o da Lei n° 12.016/2009.
Vejamos.
No dia 06.06.2019, o impetrante foi preso em flagrante na posse de 49,2g de substância análoga à cocaína e 23,4g de substância análoga à maconha, e teve seu veículo apreendido, por suposto crime de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 –, conforme auto de prisão em flagrante delito (ID 49320016/ID49320017 –p. 51/87).
No dia 23.08.2019, o Juízo singular indeferiu a restituição do veículo apreendido com os seguintes fundamentos:
“[...]Pois bem! É sabido que os bens apreendidos que foram utilizados para a prática de infração penal somente serão restituídos se não interessarem ao processo, inteligência do artigo 118, do Código de Processo Penal.
Em que pese o requerente alegar ser proprietário do veículo, conforme documento apresentado nos autos, forçoso consignar que o bem interessa ao processo de modo substancial para a prova e investigações que estão sendo produzidas, bem como diante das dúvidas quanto a licitude da coisa apreendida.
Analisando os autos, verifica-se que as informações apresentadas nos autos, foram no sentido que o proprietário do “veículo modelo Corolla”, estaria algum tempo comercializando drogas na região, razão pela qual os militares empreenderam diligências para localizar o autuado.
Assim, ao ser realizar a abordagem do autuado JULIANO, os policiais verificaram que a tampa do porta-luvas e o filtro do ar condicionado estavam no banco e, ao realizar revista no veículo, lograram êxito em encontrar a droga no compartimento do filtro de ar condicionado.
Assim, não se constatando, ainda, elemento de certeza quanto ao desinteresse do veículo para a ação penal, a restituição do bem deve ser indeferida, até nova eventual decisão do juízo ou o trânsito em julgado da sentença.
Por oportuno:
“TRF1-017608) PROCESSO PENAL. PENAL. RESTITUIÇÃO. COISA APREENDIDA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. INTERESSE AO PROCESSO. ART. 118 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Os bens apreendidos devem ficar à disposição da Justiça enquanto interessarem ao processo (art. 118 CPP). 2. Mostrando-se a retenção do bem imprescindível à apuração do crime e eventual constatação do envolvimento de outras pessoas, inclusive do apelante, na prática do delito em comento, necessário o indeferimento do pedido, a teor do art. 118 do Código de Processo Penal. 3. Apelação parcialmente provida.” (Apelação Criminal no 2008.39.00.002913-6/PA, 3a Turma do TRF da 1a Região, Rel. Tourinho Neto. j. 18.08.2008, unânime, e-DJF1 05.09.2008, p. 53 - grifado).
“(...) 1. Quanto à RESTITUIÇÃO do VEÍCULO, ainda que adquirido mediante alienação fiduciária, foi apreendido quando da prisão em flagrante do requerente, sob o fundamento de possivelmente ser USADO no TRÁFICO de drogas, portanto, só na sentença final é que se decidirá sobre a matéria, pois, até lá será considerado objeto que interessa ao processo. (N.U 0050173-41.2006.8.11.0000, JOSEO LUIZ DE CARVALHO, TERCEIRA CAPMARA CRIMINAL)
Ante o exposto, por entender que o bem ainda interessa ao processo, e ainda, considerando indícios de que o veículo estava sendo utilizado na prática do crime de tráfico de drogas INDEFIRO o pedido formulado pela requerente JULIANO MARTINS DA SILVEIRA.
Às providências.”. (Edinei Ferreira dos Santos, juiz de Direito, ID 49320027 – p. 186)
Em 01.10.2019 o impetrante postulou a reconsideração da decisão que indeferiu a restituição (ID 49320028 - p. 196/200).
Em 24.04.2020, o Juízo singular indeferiu o pedido de reconsideração com os seguintes fundamentos:
“(...) Verifica-se que não houve alteração fática superveniente que altere as razões do indeferimento do pedido anterior, razão pela qual trago à baila a transcrição da mesma, que deve servir como parte integrante desta nova decisão, para indeferi-la, evitando repetições e procrastinações desnecessárias. Segue a decisão anterior, que a endosso em sua completude:
(...) Preclusa a presente decisão, extraia-se cópia para encartá-la no procedimento extrajudicial ou processo judicial competente e, após, arquive-se.
Às providências.” Edinei Ferreira dos Santos, juiz de Direito, ID 49320030 – p. 214/215).
Em 22.06.2020, deferiu o pedido da Agência Regional de Inteligência do 4o Comando Regional da Polícia Militar, de acautelamento do bem apreendido, nos termos seguintes:
“(...) Trata-se, como já resumido acima, de pedido da Agência Regional de Inteligência do 4° Comando Regional da Polícia Militar que visa a autorização de uso do automóvel TOYOTA, MODELO COROLLA XEI, COR PRATA, PLACA MLJ-0515 de Jaciara/MT, ANO 2013/2014, CHASSI 9BRD48E5E2630203que fora apreendido em poder do acusado JULIANO MARTINS DA SILVEIRA, no contexto da prática delitiva descrita no artigo 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006.
Importante ressaltar que os crimes previstos na Lei Federal n° 11.343/2006, são considerados de extrema gravidade e o próprio diploma legal, visando o combate dos delitos descritos na Lei, autoriza a apreensão dos veículos para fins criminosos ligados à mercancia de drogas, e a sua posterior utilização pela autoridade competente, caso reste demonstrado o interesse público. Vejamos:
Art. 62. Comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens de que trata o art. 61, os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens. (...) § 1o-B. Têm prioridade, para os fins do § 1o-A deste artigo, os órgãos de segurança pública que participaram das ações de investigação ou repressão ao crime que deu causa à medida. § 2o A autorização judicial de uso de bens deverá conter a descrição do bem e a respectiva avaliação e indicar o órgão responsável por sua utilização. § 3o O órgão responsável pela utilização do bem deverá enviar ao juiz periodicamente, ou a qualquer momento quando por este solicitado, informações sobre seu estado de conservação. § 4o Quando a autorização judicial recair sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão ao qual tenha deferido o uso ou custódia, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à decisão de utilização do bem até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da União. (...)
A questão em tela, assim, refere-se à possibilidade de o juiz autorizar o uso dos veículos apreendidos no contexto da Lei Federal n° 11.343/2006.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 133-A, do Código de Processo Penal:
Art. 133-A. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades. § 1o O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização. § 2o Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. § 3o Se o bem a que se refere o caput deste artigo for veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável. §4o Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem.
Nota que o principal requisito para a autorização da utilização dos veículos apreendidos é a comprovação do interesse público.
Diante das informações apresentadas, tenho que há interesse social e público no reforço do efetivo material da Agência Regional de Inteligência do 4° Comando Regional da Polícia Militar, evitando-se assim maiores gastos estatais e gerando maior eficácia no combate ao crime de um modo geral.
Verifica-se que o veículo em questão, será utilizado pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, a fim de que tenham um maior aparato logístico e, consequentemente, intensa atuação repressiva.
Imperioso salientar, que o transcurso do tempo promove a natural desvalorização dos veículos, que somando às condições adversas a que são submetidos quando depositados em Juízo (sol, chuva, calor, etc.), acaba provocando considerável diminuição do seu valor de mercado.
Assim, na situação apresentada, é evidente que o bem apreendido irá se deteriorar e perder seu valor aquisitivo a cada dia que permanecer depositado em Juízo, razão pela qual é premente a necessidade do deferimento da medida aqui proposta, para a utilização do bem pela Agência Regional de Inteligência do 4° Comando Regional da Polícia Militar.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido da Agência Regional de Inteligência do 4° Comando Regional da Polícia Militar e, em consequência, determino o acautelamento do veículo TOYOTA, MODELO COROLLA XEI, COR PRATA, PLACA MLJ0515 de Jaciara/MT, ANO 2013/2014, CHASSI 9BRD48E5E2630203, para a Polícia Militar, sendo que o veículo deve ser utilizado exclusivamente nas atividades afetas à Agência Regional de Inteligência do 4° Comando Regional da Polícia Militar, vedada a utilização para outras finalidades.
(...)
Às providências”. (Edinei Ferreira dos Santos, juiz de Direito (ID 49320031 – p. 227/228)
Não se tem notícia se a denúncia foi recebida.
Pois bem.
Em análise perfunctória, visualiza-se que o pleito deduzido possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser reservado ao colegiado.
Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:
“A concessão de liminar em mandado de segurança é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. Esta não é a situação presente, onde a pretensão consignada no recurso é claramente satisfativa, melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica.” (RMS no 53536/PB – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.3.2017)
Anota-se que será analisada a decadência, após as informações e parecer do Ministério Público, considerando o pedido de reconsideração e seu indeferimento pelo impetrante.
Por sua vez, o recurso cabível contra decisão que indefere pedido de restituição de coisas apreendidas é a apelação (CPP, art. 593, II).
Nesse contexto, vislumbra-se que o impetrante aparentemente pretende emprestar efeito suspensivo a apelação não interposta.
Noutro giro, sopesada a dúvida lançada acerca da propriedade do veículo e a possibilidade do bem interessar às investigações, afigura-se recomendável audição da autoridade impetrada, inclusive quanto ao encerramento do inquérito policial e eventual oferecimento de denúncia.
Com essas considerações, INDEFERE-SE a segurança liminar pleiteada.
Outrossim, cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei no 12.016/2009, em especial a notificação do impetrado para prestar, no prazo de 10 (dez) dias, as informações.
Após, vista à i. PGJ.
Cuiabá, 08 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO